Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-61.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010610-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), F.M. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.091.607/0001-52 (AGRAVANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
—
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) — PEDIDO DE REVISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO RECLAMAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO — HIPÓTESE QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

—
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

No caso, restou verificada a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, visto que,
o simples pedido de revisão que não se qualifique como reclamação ou recurso administrativo, conforme as leis reguladoras do processo administrativo tributário, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
F
.
M
. –
Participações e Negócios Ltda
.
contra a decisão que, em
ação para cumprimento de obrigação de não fazer
proposta contra o
Município de Cuiabá
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, no processo administrativo nº 00.104.069/2021-1 instaurado em 18 de novembro de 2021, “
provocou o agravado, Município de Cuiabá, para que analisasse a possibilidade de redução dos valores de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) incidentes sobre o imóvel, sob o argumento de que o mesmo se encontra localizado em ZIA 02 – Zona de Interesse Ambiente 02 – bem como para que o demandado revisse os débitos já lançados indevidamente àquele mesmo título
”. Todavia, o agravado, sem analisar o requerimento administrativo, “
protestou o proprietário da área no dia 25 de abril de 2022, o negativando pelos débitos em discussão
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 132495675).

Não há contrarrazões (Id. 139675162).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 147008689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinado aos Cartórios de Protestos de Cuiabá que baixem os protestos registrados pelo Requerido em face do Requerente, todos estes levados a efeito no dia 28.04.2022, no valor de R$ 148.660,53 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de Id nº 85752080 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à parte contrária.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte Requerida.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante fundamentação supra, indefiro o provimento antecipatório pleiteado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1019197-46.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 86047288 – fls. 2).

Pontuo, de início, que sobre o crédito tributário discutido nesta
pretensão
foi ajuizada
execução fiscal
nº 1017899-53.2021.8.11.0041, distribuída em 19 de maio de 2021, no montante de R$ 96.950,17: noventa e seis mil e novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, inscrito nas certidões de dívida ativa nº 1669189, 1878185 e 2078687 (Processo Judicial Eletrônico nº 1017899-53.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 55960009 – fls. 1/3).

Por sua vez, nas certidões de dívida ativa
nº 1669189, 1878185 e 2078687
constam que os créditos tributários foram constituídos na data de 12 de maio de 2021 (
Processo Judicial Eletrônico nº 1017899-53.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 55960009 – fls. 1/3
).

Já a agravante protocolou na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS pedido administrativo para redução da base de cálculo do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
e suspensão de sua exigibilidade, na data de
18 de novembro de 2021:

[...] Solicitação: Solicito analise redução do IPTU [Imposto Predial Territorial e Urbano], visto que a área considerada é uma ZIA [Zona de Interesse Ambiental] 02, sob a matrícula nº 2460, fls. 274, livro Z-E, em 19/02/1993, também solicitamos a suspensão da cobrança dos débitos vencidos até a análise do pedido. Obrigado. [...]. (Primeira Instância, 85752080 – fls. 3).

Assim, quando do
pedido administrativo de revisão do lançamento e suspensão da exigibilidade do Imposto Predial Territorial e Urbano – IPTU (
18 de novembro de 2021)
, o crédito tributário já estava constituído (12 de maio de 2021), inscrito em dívida ativa e com a respectiva
execução fiscal
ajuizada (
19 de maio de 2021)
.

Por seu lado, é certo que o requerimento administrativo para redução da base de cálculo do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
já constituído e inscrito em dívida ativa não possui efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Ademais, o simples pedido de revisão que não se qualifique como reclamação ou recurso administrativo, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo tributário, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

No Código Tributário Nacional está:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Além disso,
ao menos nesta quadra de cognição não exauriente,

penso que
, na
ação para cumprimento de obrigação de não fazer
, apesar de a agravante pretender o cancelamento do protesto da certidão de dívida ativa enquanto tramitar
o
requerimento administrativo
, ao fim e ao cabo, resultará, de forma indevida, na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em conclusão,
ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
,
o
requerimento administrativo protocolado em 18 de novembro de 2021, não suspende a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa, pelo que não se apresenta admissível determinar o cancelamento do protesto da certidão de dívida ativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023